Tribunal: TJDFT
Processo: 0739909-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO VERIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que encaminhou o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da prática do delito de homicídio em sua forma tentada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) Verificar se há lastro probatório suficiente no tocante à autoria delitiva; e
(ii) Aferir se seria caso de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, em razão da alegação de ausência de animus necandi.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, por meio da qual o acusado será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Nesta fase incipiente, saliente-se, existe apenas um juízo de prelibação para se admitir ou rejeitar a acusação.
4. A alegação de legítima defesa não se revela manifesta a ponto de autorizar a absolvição sumária, impondo-se sua apreciação pelo Tribunal do Júri.
5. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte somente é viável quando houver certeza da inexistência de animus necandi, o que não se verifica no caso concreto.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.